Tribunal: TJMT
Processo: 0026451-25.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026451-25.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), FIGUEIREDO & GAZZIERO LTDA - CNPJ: 02.545.510/0001-70 (APELADO), SONIA APARECIDA GAZZIERO - CPF: 362.253.801-59 (APELADO), WESLEY FRANCISCO DE FIGUEIREDO - CPF: 784.429.909-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por FIGUEIREDO & GAZZIERO LTDA - ME e SONIA APARECIDA GAZZIERO, reconhecendo a prescrição simples da execução fiscal referente às CDAs no 208/2013 e 209/2013, e extinguindo o feito com base no art. 487, I, do CPC. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal do crédito tributário relativo ao ISSQN do exercício de 2008; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ISSQN está sujeito ao lançamento por homologação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, iniciando-se o prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento do tributo, salvo ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que não restou demonstrado no caso.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 436, estabelece que a entrega de declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, sendo dispensada a constituição formal pelo Fisco.

Os tributos vencidos entre fevereiro e agosto de 2008 prescreveram entre fevereiro e agosto de 2013, e a execução, ajuizada em dezembro de 2013, foi intempestiva, inexistindo causa interruptiva válida no interstício.

O Auto de Infração lavrado em 27/11/2013 não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, pois não substitui o lançamento presumido pelo vencimento no regime de homologação.

É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, sendo irrelevante o fato de a Fazenda Pública integrar o polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

No regime de lançamento por homologação, o prazo prescricional do crédito tributário inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo, independentemente de constituição formal pelo Fisco.

A lavratura de Auto de Infração posterior ao vencimento não constitui causa válida de interrupção ou modificação do marco inicial da prescrição.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando vencida, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 150, § 4o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, AgRg no REsp 1.485.017/PR; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ); TJMT, jurisprudência reiterada sobre prescrição quinquenal em ISSQN.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que acolheu a exceção de pré-executividade interposta por FIGUEIREDO & GAZZIERO LTDA - ME e SONIA APARECIDA GAZZIERO, reconhecendo a prescrição simples e extinguindo a execução fiscal referente às CDAs no 208/2013 e 209/2013, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e ainda, condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE alega que a sentença deve ser reformada, pois não houve prescrição quinquenal dos créditos tributários executados.

Assevera que a constituição definitiva do crédito se deu em 27/11/2013, conforme a lavratura do Auto de Infração no 1009, razão pela qual a execução fiscal, ajuizada em 12/12/2013, seria tempestiva.

Aduz que o despacho que ordenou a citação, datado de 16/12/2013, interrompeu a prescrição.

Aponta que o princípio da indisponibilidade do interesse público impõe a necessidade de cobrança dos créditos fazendários.

Pondera que é indevida a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a Fazenda Pública não deu causa à instauração da lide.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões. (Id. no 287851859).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca, que acolheu a exceção de pré-executividade interposta por FIGUEIREDO & GAZZIERO LTDA - ME e SONIA APARECIDA GAZZIERO, reconhecendo a prescrição simples e extinguindo a execução fiscal referente às CDAs no 208/2013 e 209/2013, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e ainda, condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia em exame centra-se na ocorrência da prescrição quinquenal do crédito tributário decorrente do ISSQN do exercício de 2008, formalizado nas CDAs n.o 208/2013 e 209/2013.

O ISSQN é imposto sujeito ao regime de lançamento por homologação, conforme disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, de modo que, não havendo pagamento espontâneo na data do vencimento, o tributo se constitui automaticamente por meio da declaração do contribuinte.

O prazo para o Fisco realizar esta aferição é de cinco anos, dado pela redação do parágrafo 4o, do art. 150 do Código Tributário Nacional:

“§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a prescrição da execução fiscal deve ser contada a partir do dia seguinte ao vencimento do débito, ou da entrega da declaração que o constituiu, no lançamento por homologação, desde que não haja impugnação administrativa impeditiva ou pagamento antecipado com dolo, fraude ou simulação, conforme também consubstanciado na Súmula 436 do STJ: “
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência do Fisco
”.

Os vencimentos ocorreram entre 22/02/2008 e 22/08/2008 (último vencimento).

A execução foi ajuizada em 12/12/2013, com despacho citatório em 16/12/2013.

Os prazos prescricionais para aquelas obrigações deveriam se iniciar entre 23/08/2008 e 23/02/2008 e expiraram entre 22/08/2013 e 22/02/2013 — anteriores à propositura da execução, não havendo qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida no interstício, seja citatória, seja administrativa.

A jurisprudência do TJMT, em casos idênticos de ISSQN, reconhece a aplicação da prescrição quinquenal com esses marcos iniciais e a ausência de suspensão ou interrupção, resultando na extinção da execução fiscal por prescrição.

O recorrente sustenta que o crédito supostamente teria sido constituído apenas em 27/11/2013, com o Auto de Infração no1009, mas tal argumento se desabona pela ausência de notificação formal tempestiva e previsão legal para constituição distinta do vencimento.

Ademais, não restou comprovada a existência de procedimento administrativo ou outro instrumento interruptivo do prazo prescricional, impeditivo da consumação do quinquênio anterior ao ajuizamento.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de crédito constituído por declaração ou vencimento, o prazo prescricional de cinco anos opera automaticamente, sem necessidade de notificação formal, ressalvadas as hipóteses excepcionais (STJ, AgRg no REsp 1.485.017/PR).

Em sede de STF, consolidou-se jurisprudência no Tema 1.002 (Repercussão Geral RE 1.140.005/RJ) no sentido de que, quando a Defensoria Pública atua contra ente público e obtém êxito, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais, os quais devem destinar-se ao aparelhamento institucional, não sendo objeto de rateio. Vejamos:

"1. No julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o STF firmou as seguintes teses jurídicas: '1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.' 2. Assim, não há mais falar em confusão entre credor e devedor em virtude da autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública. Admite-se, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superada a Súmula 421/STJ."
Acórdão 1799973
, 07078131620208070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024.

Conforme precedentes jurisprudenciais e o exame dos marcos temporais, verifica-se que o prazo prescritivo para cobrança dos créditos prescritos foi ultrapassado em 22/08/2013, sem qualquer interrupção válida antes do ajuizamento em dezembro daquele ano.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Município de Várzea Grande, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição simples, extinguiu a execução fiscal e condenou o ente executado ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025